Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. PRAZO PELA METADE. TERMO INICIAL. DECISÃO QUE ENCERROU A AÇÃO DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em análise, a discussão cinge-se quanto a prescrição da pretensão executória dos valores indevidamente recebidos a título de Adicional de Atividade Legislativa, referente ao período entre novembro de 1991 e maio de 1992, conforme a condenação estabelecida na Ação Popular no 330730/91.
2. Nos termos do artigo 21 da Lei no 4.717/65, a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Além disso, o Decreto no 20.910/32 também prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública.
3. Tendo em vista que o exequente ajuizou ação de protesto, o prazo prescricional foi interrompido, voltando a correr pela metade, ou seja, 2 (dois) anos e meio, após a preclusão da decisão que encerrou o protesto. Inteligência do artigo 9o do Decreto no 20.910/32.
4. Não tendo transcorrido o prazo prescricional ao tempo do ajuizamento do cumprimento individual de sentença, inocorrente a prescrição.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.